Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-02.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. TIPICIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO APLICADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia para condenar o apelante pela contravenção de vias de fato tipificada no art. 21 da Lei das Contravenções Penais. Em atenção ao princípio da fungibilidade, e presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso inominado poderá ser recebido como apelação criminal, de acordo com o artigo 579 do CPP. Dessa forma, presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Em seu recurso, o réu requer que a pena seja fixada no mínimo legal, reconhecendo-se a causa atenuante da confissão espontânea e a compensando com a agravante da reincidência. Requer também a imposição do regime aberto para o cumprimento da pena, com a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.
3. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. no 47467559).
4. Verifica-se ausência de interesse recursal do recorrente em relação aos pedidos de fixação da pena no mínimo legal, reconhecimento da causa atenuante da confissão espontânea e compensação com a agravante da reincidência, bem como de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Isso porque, na sentença, foi reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sendo realizada a compensação com a agravante da reincidência e fixada a pena no mínimo legal, isto é, 15 (quinze) dias. Ademais, o Juízo a quo determinou a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, a ser especificada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.
5. Quanto ao regime de cumprimento de pena, sabe-se que, em se tratando de infrações penais apenadas com prisão simples ou detenção, deve ser aplicado, no máximo, o regime inicial semiaberto, nos termos do disposto no art. 33 do Código Penal.
6. No caso dos autos, restou estabelecido o regime inicial semiaberto. O acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e “c” do Código Penal.
7. Dessa maneira, irretocável a sentença quanto à dosimetria da pena e ao regime inicial, pois aplicados conforme as disposições legais, devendo, dessa forma, ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena.
8. Em face do exposto, diante da ausência de elementos suficientes para alterar o destino dos autos, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
9. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
10. A ementa servirá de acórdão nos termos do disposto no artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.